Tribunal: TJDFT
Processo: 0703826-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703826-50.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: NOE ENGENHARIA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu tutela de urgência para determinar-lhe o reestabelecimento do plano de saúde dos beneficiários vinculados à agravada, sob pena de multa diária. A agravante relata que as partes celebraram contrato de plano de saúde coletivo por adesão intermediado pela administradora de benefícios Allcare Administradora de Benefícios São Paulo Ltda., cuja vigência era de 10.5.2022 a 9.5.2026. Afirma que agravada alegou na petição inicial que a beneficiária M.A.M. foi levada em atendimento médico de urgência em decorrência de dores de ouvido na madrugada de 3.12.2024, porém houve negativa por suposto cancelamento do plano de saúde. Argumenta que não foi demonstrada situação de urgência ou emergência no atendimento da beneficiária M.A.M. Alega que a agravada estava inadimplente, o que ocasionou a suspensão da prestação de serviços. Menciona que a agravada solicitou o cancelamento do plano de saúde, cuja vigência encerrar-se-á em 27.2.2025. Sustenta que sua conduta foi legal, pois aplicou os termos contratuais em razão da inadimplência da agravada. Pondera que o magistrado não pode julgar por empatia ou humanidade apenas. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 68497658). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida pleiteada como mérito do recurso caso aquela apresente conteúdo negativo, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que estão ausentes no caso em exame. A controvérsia recursal consiste em analisar a alegada regularidade na suspensão do contrato firmado pelas partes. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade do direito seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória, sem o devido contraditório. A probabilidade do direito da agravada está demonstrada. A agravada demonstrou a celebração do contrato de prestação de serviços de plano de saúde coletivo empresarial com patrocínio, bem como declaração de pagamentos até o mês de novembro de 2024 (id 220329398, 220329430 e 220329437 dos autos originários). A negativa de atendimento ocorreu em 2.12.2024, momento em que, à primeira vista, o contrato permanecia vigente, pois a data de vencimento da fatura do mês de dezembro ocorreria somente em 10.12.2024 (id 220329413 dos autos originários). O requerimento de resilição contratual foi assinado apenas em 27.12.2024, portanto após a negativa de atendimento. O art. 14 da Resolução Normativa n. 557/2002 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) estabelece que o contrato de plano de assistência à saúde empresarial somente poderá ser rescindido pela operadora na data de seu aniversário mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de sessenta (60) dias e mediante justificativa da operadora no ato da comunicação.[1] O art. 8o da Resolução n. 438/2018 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) estabelece à operadora de plano de saúde o dever de assegurar a oportunidade de o contratante migrar para outro plano, na modalidade individual, sem novo prazo de carência, com o fim de preservar a continuidade da prestação dos serviços de saúde, em especial aqueles que deles dependam com urgente necessidade.[2] Ressalto que a resilição do contrato não pode resultar em interrupção do tratamento médico contínuo e necessário ao qual o beneficiário precise, conforme tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.082 do Superior Tribunal de Justiça: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. A análise dos elementos de prova juntados nos autos originários neste momento processual incipiente indica que a agravante não cumpriu com as exigências regulamentares para a rescisão do plano de saúde contratado. O requisito do perigo de dano está demonstrado em razão da natureza do serviço prestado pela agravante, o qual refere-se a atendimentos médicos, inclusive em casos de urgência e de emergência. Destaco a inexistência de irreversibilidade da medida, uma vez que a agravante terá meios de obter a satisfação do seu crédito caso seja vencedora da demanda. Concluo que os argumentos da agravante não conduzem à reforma da decisão agravada em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 14. À exceção das hipóteses de ilegitimidade do contratante e de inadimplência, o contrato de plano de assistência à saúde empresarial, celebrado na forma do artigo 9o desta resolução, somente poderá ser rescindido pela operadora na data de seu aniversário, mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de sessenta dias, devendo a operadora apresentar para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação. [2] Art. 8o A portabilidade de carências poderá ser exercida em decorrência da extinção do vínculo de beneficiário e deverá ser requerida no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data da ciência pelo beneficiário da extinção do seu vínculo com a operadora, não se aplicando os requisitos de vínculo ativo, de prazo de permanência, e de compatibilidade por faixa de preço previstos, respectivamente, nos incisos I, III e V do caput do artigo 3° desta Resolução, nas seguintes hipóteses: (...)